Tribunal: TJDFT
Processo: 0706281-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. SERVIDOR VINCULADO À FUNDAÇÃO EDUCACIONAL. LEGITIMIDADE ATIVA. RECONHECIDA. LIMITAÇÃO TEMPORAL DO DIREITO RECONHECIDO NO TÍTULO JUDICIAL CONSTITUÍDO NA AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. INTERPRETAÇÃO DA PARTE DISPOSITIVA À LUZ DA FUDAMENTAÇÃO DO JULGADO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECONHECIDO.
1. A percepção do benefício alimentação para os servidores civis da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal foi suprimida pelo Decreto no 16.990/1995.
2. O Decreto no 21.396/2000 extinguiu a Fundação Educacional do Distrito Federal e seus servidores foram integrados aos quadros da Secretaria de Educação.
3. O servidor da extinta Fundação Educacional do Distrito Federal é parte legitima para requerer o cumprimento individual da sentença coletiva que condenou o Distrito Federal a pagar o auxílio alimentação a todos os filiados do SINDIRETA.
4. Conforme se infere da fundamentação da sentença e do Acórdão prolatados na Ação Coletiva no 32.159/97, o objeto da demanda estava restrito às parcelas não compreendidas no objeto do Mandado de Segurança n.o 7.253/97, vencidas entre a interrupção do pagamento e a impetração do mandamus, de modo que a condenação prevista no título judicial em execução não pode contemplar prestações não inseridas nesse lapso temporal.
5. Nos termos do artigo 489, § 3o, do CPC, “a decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé”.
6. A fundamentação do julgado dá sentido e define o alcance da sua parte dispositiva, de forma que o comando da sentença não pode ser interpretado em contrariedade às razões de decidir apontadas pelo julgador.
7. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime.